Tribunal: TJES
Processo: 5002297-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO E TORTURA DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada e estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua manutenção é medida que impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002297-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAMELA BARRETO COUTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002297-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAMELA BARRETO COUTINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
PÂMELA BARRETO COUTINHO
, que nos autos da ação penal nº 0007434-73.2021.8.08.0012

foi presa preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c art. 244-B, §2º, da lei 8069/90.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa e ausência de requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que a paciente junto com o corréu Everton Silva de Lima, com a intenção de matar, supostamente torturou e executou o menor Samuel Gonçalves dos Santos, tendo toda a empreitada criminosa sido gravada pelos réus.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que a paciente já foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 08 (oito) anos de reclusão (Processo nº 0022782-09.2014.8.08.0035).

Assim, entendo que a prisão preventiva da paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da dedicação de Pâmela às atividades criminosas, conforme acima demonstrado.

Ainda, sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, o que não deve prosperar.

Isso porque em consulta ao Sistema EJUD observei que os fatos em apuração ocorreram em 29/07/2021, sendo que em 15/12/2021 foi a inicial acusatória recebida.

Ainda, a prisão preventiva da paciente foi devidamente reavaliada em 24/06/2022, 16/08/2022, 27/10/2022 e 09/03/2023, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/2023.

Pondero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue, nessa esteira, a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, não há se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, denego a ordem.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.